Tribunal: STF
Processo: HC 232846
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 840.269/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 30 anos, 4 meses e 16 dias pela prática dos crimes de roubo majorado e homicídio simples. O Juízo da execução indeferiu segundo pedido de livramento condicional.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo o writ indeferido liminarmente pelo Desembargador Relator.



    4. Contra a decisão, formalizou-se a impetração no STJ, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, ante a necessidade de exaurimento da instância ordinária. Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão do Juízo da Execução que indeferiu o segundo pedido de livramento condicional, consignando ser necessário um período maior para a realização de novo exame criminológico. Afirma inexistir fundamento legal para restringir o direito de petição. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão originária. No mérito, busca seja declarada inválida a exigência de lapso temporal mínimo para nova análise do benefício.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mantendo hígida a decisão da Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade da análise do writ, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator